Tribunal: TJSP
Processo: 1022010-15.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Pretensão do embargante – esposo da executada – de preservar sua meação sobre imóvel penhorado. Ausente prova de que a dívida não reverteu em benefício da família. Ônus que pertencia ao embargante. Presunção de que a dívida foi contraída em prol da entidade familiar. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Pretensão do embargante – esposo da executada – de preservar sua meação sobre imóvel penhorado. Ausente prova de que a dívida não reverteu em benefício da família. Ônus que pertencia ao embargante. Presunção de que a dívida foi contraída em prol da entidade familiar. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.